Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENUNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS EM BUSCA E APREENSÃO EFETUADAS EM ENDEREÇOS VINCULADOS AOS RÉUS. CONCLUSÕES DE LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. ROBUSTEZ DO ACERVO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece prosperar a preliminar de inépcia da denúncia que expõe, de forma técnica e pormenorizada, os fatos criminosos com suas circunstâncias e a classificação do crime, embasando-se em elementos de informação idôneos para autorizar a persecução penal, efetuando a qualificação de todos os acusados e individualizando suas condutas, nos moldes do art. 41 do CPP.
2. Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça comum para apreciar a matéria, tendo em vista que a questão já foi objeto de Recurso Especial que reformou a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, e reconheceu a competência da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF.
3. As preliminares de ilegitimidade passiva e atipicidade da conduta suscitadas requerem a apreciação da ilicitude da conduta dos réus, e por tal razão, devem ser sopesadas juntamente com os fatos narrados e com as provas colhidas no acervo, quando da análise do mérito da demanda.
4. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime de parcelamento irregular do solo, pois os fatos descritos na denúncia perduraram até início de 2015 e a denúncia foi recebida em outubro de 2021, não tendo transcorrido tempo suficiente para a extinção da punibilidade, nem com relação aos demais delitos de maior potencial ofensivo descritos naquela peça.
5. Rejeita-se a tese de ausência de culpabilidade dos réus, ante a ausência de indícios de que não possuíam potencial consciência a ilicitude dos fatos.
6. Afasta-se os argumentos defensivos de ausência de prova do crime de parcelamento irregular do solo e de prevalência do princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo), se ao longo da instrução criminal foram produzidos veementes elementos probatórios, como a apreensão de manuscritos, mapas e croquis, contratos de cessão de direito e, depoimentos prestados em juízo, evidenciando o envolvimento dos acusados no parcelamento clandestino de área denominada “Presépio”, situada na Fazenda Taboquinha, às margens do córrego Ribeirão da Papuda.
7. Nos moldes do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, a organização criminosa se consuma quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. No caso em concreto, presentes os requisitos para a configuração do delito, tendo em vista que os denunciados, agiam com estruturação ordenada e divisão de tarefas, a fim de obter vantagem com a venda futura de lotes, a serem divididos entre eles.
8. Na hipótese, os crimes praticados emergiram de condutas distintas, como resultados de desígnios autônomos. Assim, a regra do concurso material é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 69, do CP.
9. Nos termos do art. 64, I, do CP, somente a condenação anterior, transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos da data da nova infração, pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, no entanto, ser computada como maus antecedentes, conforme adequadamente procedeu o juízo a quo.
10. Mantém-se a reprimenda imposta aos acusados, cuja dosimetria, corretamente aplicada, levou em consideração as circunstâncias individuais dos envolvidos.
11. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.